Tribunal: STF
Processo: Rcl 90901
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jobson Ferreira Diniz alega ter a Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da Bahia usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 8003191-80.2022.8.05.0146.

Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, com apoio no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Relata a interposição, em seguida, de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042, para questionar os pressupostos de aplicação do Tema mencionado.

Refere que o Tribunal converteu o agravo interposto no agravo interno previsto no art. 1.035, § 7º,  por entender ser esse o recurso adequado para questionar negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral.
Sustenta a ocorrência de usurpação da competência desta Corte para apreciar o recurso de agravo originalmente interposto.

Requer, desse modo, a cassação do ato reclamado, determinando-se  a remessa ao Supremo Tribunal Federal do agravo em recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Alega-se, nesta via processual, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto com base na norma contida no art. 1.042 do CPC, assim redigida:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(grifei)
Para resolver a controvérsia, é indispensável analisar os fundamentos que sustentam a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado na instância de origem, os quais são transcritos a seguir:

A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC).
 Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
Agravo n. 835.833, Tema n. 800):
“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTAPERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIAORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal. 
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 

Como se vê, a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral.

O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o enunciado n. 727 de sua Súmula — o qual determina que o magistrado deve encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto de decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais — não se aplica a casos em que o recurso excepcional foi negado por se enquadrar a discussão de origem em entendimento firmado em sede de repercussão geral.(Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).

Ausente, portanto, hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente